Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Tanto a absolvição sumária por legítima defesa como a desclassificação do delito por ausência de animus necandi pressupõem prova satisfatória. Inexistente tal prova, o réu deve ser pronunciado, a fim de que tais questões sejam dirimidas pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.